Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-32.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016581-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), IRONIDES PIO DA SILVA - CPF: 208.776.841-20 (AGRAVADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº
1016581-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:

IRONIDES PIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

face à decisão proferida por esta magistrada que julgou extinta ação rescisória por ele proposta em face de
IRONIDES PIO DA SILVA,
por inadequação da via eleita.

Em razões recursais a agravante requer a reforma da decisão agravada enfatizando que “
é incontroverso que o acidente ocorreu no ano de 2004, quando estava em vigor a Lei Federal nº 6.194/74 EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA, devendo a indenização se dar com base no salário mínimo vigente à época do sinistro e não à época da liquidação.”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

face à decisão proferida por esta magistrada que julgou extinta ação rescisória por ele proposta em face de
IRONIDES PIO DA SILVA,
por inadequação da via eleita.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“
Vistos etc

Trata-se de ação rescisória proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra
IRONIDES PIO DA SILVA
, nos termos do artigo 966, V c/c artigo 294 e 300 do CPC, objetivando a rescisão da sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de seguro DPVAT, de condenação da ré, ora autora, ao pagamento de R$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data da sentença, e ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A autora informa que
“a parte Ré desta propôs contra a seguradora AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA, que foi distribuída ao JUÍZO DA 5ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, sob o n° 58997-79.2014.8.11.0041
”; que
“alegou que em 28/08/2004 sofreu acidente de trânsito, sofrendo fratura dos ossos da face e do membro inferior, razão pela qual faria jus a recebimento da quantia de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais)
”; que “
em 30/08/2016 foi realizada perícia judicial, na qual se concluiu que a ora Ré é portadora de 25% de invalidez permanente da estrutura facial e 35% do membro superior esquerdo, totalizado o percentual de 60%
”; que “
finalizada a instrução processual, os autos foram conclusos, sendo proferida sentença de parcial procedência para condenar a ora Autora ao pagamento de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais)
”.

Sustenta, todavia, que
“com o trânsito em julgado da decisão, a ora Ré apresentou cumprimento de sentença, no valor de R$ 41.540,72 (quarenta e um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)”,
o que
“colidiu com o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que as indenizações devem ser calculadas com base no salário mínimo vigente à época do sinistro
”, que o processo já está em fase de cumprimento de sentença, com penhora e levantamento da quantia de R$ 41.540,72 (quarenta e um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) e que
“o valor correto de condenação é de pouco menos de R$ 24.547,44 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a quantia que excede esse valor, em razão do bloqueio de R$ 41.540,72 (quarenta e um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)

deverá ser devolvida pela Ré até o julgamento em definitivo da presente rescisória.”

Requer, ao final, que “
seja concedida tutela de urgência, a fim de que o Juízo na origem seja oficiado a fim de ora Ré seja intimada para devolver, por meio de depósito em Juízo, a quantia levantada de 16.993,28 (dezesseis mil novecentos e noventa e três reais e vinte oito centavos), atualizada desde 25/03/2019, data do bloqueio
”. No mérito, requer a
“procedência da presente ação, fundamentada no art. 966, V do CPC, para que se decrete a rescisão da sentença proferida nos autos do nº 58997-79.2014.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, de modo a reconhecer que a indenização deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do acidente (28/08/2004), segundo entendimento pacificado pelo STJ.”

Foi deferida a tutela de urgência para suspender o andamento da respectiva ação n. 58997-79.2014.8.11.0041, até o julgamento da presente demanda.

Agravo regimental desprovido.

Em contestação o réu sustenta, preliminarmente,
“o DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E ALCANÇADA PELA COISA JULGADA – AUTOR QUE MESMO CITADO E INTIMADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA, NÃO OFERTOU CONTESTAÇÃO, NÃO RECORREU DA DECISÃO E NÃO IMPUGNOU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NEM SE MANIFESTOU ACERCA DA PENHORA DETERMINADA EM SEU DESFAVOR
.” No mérito, requer a improcedência da ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

O autor se manifestou sobre a preliminar suscitada em contestação.

É o relato.

DECIDO.

Entendo inadmissível esta ação rescisória, haja vista a sua clara utilização como sucedâneo do recurso de apelação.

Isso porque, em uma melhor análise da matéria, tem-se que o que o autor pretende é, na verdade, “
que a indenização deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do acidente (28/08/2004), segundo entendimento pacificado pelo STJ.”
, diante do inconformismo do que foi decidido em sentença não recorrida, o que não é admitido perante o ordenamento jurídico vigente.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a ação rescisória não pode ser utilizada como forma de revisar decisão judicial:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF. 2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.3. Agravo interno desprovido."
( AgInt no REsp 1753979/PR, Relator Ministro Gurgel de Faria, j. 22/06/2020)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DE QUALQUER SEGURADORA INTEGRANTE DO CONSÓRCIO ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO AJUIZADA PELO HERDEIRO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – ART. 966, VII, CPC – PROVA NOVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO NA INTEGRALIDADE – FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PROVA NOVA NÃO EVIDENCIADA – QUESTÃO DISCUTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DOCUMENTO INCAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. “Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 870.091/RJ - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 20/11/2007 – DJe do dia 11/02/2008) 2. A pretensão é na verdade a reapreciação da matéria, que deveria ter sido suscitada no momento e por meios processuais próprios, julga-se improcedente a Ação Rescisória, porque utilizada como sucedâneo recursal.
(TJ-MT - AR: 10166503020208110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). 2- Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.
(TJ-MT - AR: 10036815120188110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RESCISÓRIA – DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AÇÃO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos. A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1002322-90.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2023, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Assim, diante da patente utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, de rigor o reconhecimento da carência da ação por inadequação da via eleita, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.

Posto isto, julga-se extinta a ação, arcando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.

Intime-se.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024